Tribunal: TCU
Processo: 008.233/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Pregão e Uasg 160223 (Objeto: O objeto da presente licitação é aquisição de materiais permanentes, de uso médico, odontológico, laboratorial e hospitalar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 8103/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90002/2025, sob a responsabilidade do Hospital Geral de Curitiba, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes, de uso médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que o objeto da representação se refere unicamente ao item 16 do certame (Foco Cirúrgico de Teto Duplo), cuja proposta vencedora, segundo o representante, estaria em desconformidade com as especificações técnicas do edital; Considerando que, após a realização de oitivas e diligências, o Hospital Geral de Curitiba informou sobre o cancelamento do item 16 do Pregão Eletrônico SRP 90002/2025, com objetivo de adequar as especificações técnicas exigidas às funcionalidades e objetivos da aquisição, fato que acarreta a perda de objeto da representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 44) à Unidade Jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.233/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Felix Medical Hospitalar Ltda. (37.313.045/0001-26); Hospital Geral de Curitiba (09.579.964/0001-00). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Geral de Curitiba. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rosilene Maria de Paulo, representando Master Comércio de Equipamentos - Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.